Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711107-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PULLEN PARENTE APELADO: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA Decisão 1. Em consulta ao andamento processual da ação indenizatória no 0710842-28.2020.8.07.0001, associada a estes autos, observa-se que Juvêncio Cavalcante Braga interpôs apelação, cujos argumentos relacionam-se ao ajuste de locação feito entre as partes, com possível repercussão fática sobre esta demanda de despejo. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que ambos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o art. 55, § 3o do Código de Processo Civil. 3. Determino o sobrestamento deste feito até que a ação no 0710842-28.2020.8.07.0001 esteja apta a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo máximo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro